Tribunal: TJDFT
Processo: 0710158-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO. CARTA DE CITAÇÃO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
2. Assim, demonstrados nos autos o recebimento da Carta de Citação em conformidade com a Lei, e não comprovada a mudança de endereço da parte executada, ausente a nulidade do ato citatório.
3. Recurso conhecido e não provido.